Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-62.2014.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000634-62.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), EDER MENDES DE PAULA - CPF: 078.612.706-61 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), PAULO ALBERTO FACHIN - CPF: 566.603.169-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a parte exequente não se manteve inerte nos autos, não incidindo a prescrição.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Se a execução foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula nº. 106 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000634-62.2014.8.11.0021

APELANTE: AGREX DO BRASIL S.A.

APELADO: EDER MENDES DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AGREX DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dra.
Raíssa da Silva Santos Amaral
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000634-62.2014.8.11.0021, ajuizada em face de
EDER MENDES DE PAULA
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de Ação de Execução para entrega de coisa incerta, proposta por Agrex do Brasil S.A. em face de Eder Mendes de Paula, visto este ser devedor da quantia de 8.701 sc. (oito mil setecentos e uma sacas) de soja, com sessenta quilogramas, por força da emissão da Cédula de Produto Rural 1156604, com vencimento para 30/03/2013, sendo requerido o sequestro dos grãos, citação do executado e dando-se ao valor da causa o montante de R$ 542.136,00 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e seis reais), sendo tal proposta em 26 de fevereiro de 2014, ou seja, tempestivamente” (sic).

Aduz que “
Prima facie, restou demonstrado os exaustivos meios empregados por esta exequente na busca de localização de patrimônio apto a saldar a dívida ora exequenda, bem como de sua citação, visto que, quando adentrou nos autos, sequer manifestaram-se sobre soldar a dívida. Deste modo, não se vislumbra que tenha se consumado a prescrição intercorrente, posto que, agindo com a necessária diligência, promoveu todos os atos necessários ao regular andamento do feito, ou mesmo a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal”
(sic).

Salienta que
“Ademais, não há que se falar em desídia, tendo a exequente desde o ajuizamento da ação se mostrado diligente em cumprir os atos processuais determinados, na tentativa de localizar bens passíveis de penhora”
(sic).

Ressalta que
“De fato, a interrupção da prescrição, nos termos estabelecidos pela legislação processual, seja a atual ou anterior, demanda uma análise minuciosa, tendo de ser apreciada três vertentes: a atuação do credor, a atuação do judiciário e a contumácia do devedor. No presente caso, vislumbra-se que a Apelante, em todo momento, se empenhou arduamente para localizar o réu, requerendo por expedição de cartas de citação, citação por oficial de justiça e até mesmo por expedição de carta precatória para localizar os réus. Assim, pontua-se que o Exequente promoveu os atos necessários a realização da citação do Executados, bem como para verificar se estes possuem bens passíveis de penhora
” (sic).

Defende que
“Nessa esteira, frisa-se que o prazo prescricional estipulado pelo legislador pode ser interrompido uma única vez, salientando-se que uma vez interrompido, o prazo deverá recomeçar do zero, ou seja, o transcurso de prazo ocorrido antes do ato que interrompeu é descartado, iniciando-se um novo período prescricional. Veja-se que, nestes autos, nunca fora determinado a suspensão dos autos, a parte apelante sempre movimentou, seja requerendo por pesquisas em sistemas conveniados ou até mesmo indicando bens passíveis de penhora. Ainda, o artigo 202, inciso I do Código Civil prevê as situações de interrupção do prazo prescricional, dentre elas, o dispositivo destaca o despacho do juiz que ordena a citação do devedor interrompe o prazo prescricional, desde que o credor promova a citação da parte no prazo e na forma da lei [...]”
(sic).

Assevera que
“Ressalta-se que a prescrição não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência, mas só quando implicar efetiva constrição patrimonial do réu. Assim, verifica-se que em março de 2023 houvera o bloqueio de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta do Executado, sendo devidamente levantado e interrompendo a prescrição. No caso, conforme já mencionado, a ação foi distribuída em 27 de fevereiro de 2014, sendo proferido o despacho para citação da parte devedora no mesmo mês, quando convertida a ação, ou seja, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973”
(sic).

Afiança que
“Como cediço, o CPC/73 previa que o termo inicial do prazo prescricional se contava do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da suspensão. Nota-se que no CPC/73, não havia qualquer previsão sobre o início de contagem do prazo prescricional quando da não localização de bens somente após a suspensão de 01 ano de arquivamento do processo – sem movimentação!”
(sic).

Expõe que “
De modo que, transcorrido tal período, iniciava-se a contagem do prazo de 03 (três) anos para a decretação da extinção da demanda por prescrição intercorrente, o que não aconteceu no presente caso. Veja, após a distribuição, o processo em momento algum ficou sem movimento por desídia da exequente, pois todas as medidas cabíveis foram requeridas. Ocorre que, com as alterações trazidas pela MP, convertida na Lei 14.195 de 26/08/2021, passou a ser discutida a hipótese de início de contagem de prazo prescricional a partir da primeira medida infrutífera de localização de bens. Contudo, necessário se faz elucidar que a alteração do artigo 921, §4° do CPC/15 foi realizada através da Medida Provisória nº 14.195 de 26/08/2021, sendo certo que, pela regra adotada pelo nosso ordenamento jurídico, não poderá retroagir”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo,
“[...] requer-se pela revogação da sentença que reconheceu a prescrição, conforme exposto acima, devendo os autos terem seu devido prosseguimento”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

228718677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
AGREX DO BRASIL S.A.
,
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de
EDER MENDES DE PAULA
,
relatando, em síntese, que é credora do executado da quantia de 8.701 (oito mil setecentos e uma) sacas de soja, por força da emissão da Cédula de Produto Rural nº 1156604, em 25/05/2012, com vencimento em 30/03/2013.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AGREX DO BRASIL S.A.
contra
EDER MENDES DE PAULA.

Sabe-se que “[...] a prescrição não é mais motivada
apenas pela inércia do exequente
, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo,
mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora
[...]”
(
STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023, grifo nosso).

Na hipótese, a exequente
não obteve êxito
na tentativa de localizar EDER MENDES DE PAULA ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado (
apta a interromper a prescrição
).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de
seis anos/quatro anos
1
desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente,
RECONHEÇO
a incidência da prescrição intercorrente e
EXTINGO
o processo
com
resolução de mérito
SEM
ônus para as partes; o que faço com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal.

Em tempo, esclareça-se que, em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor
ou
da ausência de bens à penhora.

INTIMEM-SE (desnecessária a intimação da parte executada, se não tiver havido a triangularização da relação processual)
.

Preclusas as vias recursais,
ARQUIVEM-SE
os autos imediatamente.
AUTORIZO
desde já o desbloqueio/levantamento de valores (ou bens) eventualmente penhorados após a prescrição intercorrente e/ou que não constituíram de fato marcos interruptivos (valores irrisórios).”
(Id. 227919194).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

A ação foi ajuizada em
26/02/2014
,

o despacho inicial se deu em
28/02/2014
, sendo a parte executada citada em
14/03/2014
.

Em
24/04/2014
foi requerida a busca e apreensão das sacas de soja, sendo tal pedido deferido em
11/06/2014
.

Opostos Embargos à Execução pelo executado, estes foram julgados improcedentes em
08/2014
.

Em
10/2014
houve o retorno negativo da carta precatória de busca e apreensão.

Em
08/2015
a exequente requereu a conversão para execução em quantia certa, sendo deferida em
12/2015
.

Em
08/2016
foi requerido pesquisas via Bacenjud e Renajud, as quais foram deferidas em
11/2016
.

Em
08/2017
houve pedido de arquivamento do feito por 06 (seis) meses.

Após, em
09/2020
houve o desarquivamento, e a informação de que a empresa AGREX DO BRASIL S/A pactuou com PAULO ALBERTO FACHIN a cessão de direitos creditórios oriundos do Contrato, objeto da presente ação.

Após pesquisas infrutíferas, em
03/2022
a pesquisa Bacenjud retornou positiva, bloqueando da conta do executado o montante de R$19.009,70.

Alegada impenhorabilidade desse valor, em
08/2023
esta foi rejeitada.

Em
08/2023
foram requeridas novas pesquisas via infojud, sisbajud e renajud.

Em
02/2024
o exequente foi intimado para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em
29/05/2024
, a Magistrada de piso exarou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, a magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na inexitosa tentativa de localizar EDER MENDES DE PAULA ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a constrição de eventual bem penhorado (apta a interromper a prescrição).

Contudo, o executado EDER MENDES DE PAULA foi citado em
14/03/2014
, tendo ocorrido nova citação em
04/05/2016
. Ademais, em
03/2022
foi constrita quantia na conta do executado, o que afasta qualquer desídia do exequente.

Outrossim, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA - DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000507-97.2004.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.”

(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”

(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024